Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. SÚMULA 231 DO STJ.

1. Nos termos dos arts. 384 e 569 do CPP, o Ministério Público pode efetuar o aditamento da denúncia a qualquer tempo, desde que seja antes de proferida a sentença, se entender cabível nova definição jurídica do fato.

2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

3. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não deve reduzir a pena abaixo do mínimo legal, sob pena de violação à Súmula 231 do STJ.

4. Preliminar de nulidade do aditamento à denúncia rejeitada. Apelações conhecidas e desprovidas.